Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-77.2015.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-77.2015.8.14.0096

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: DALILA DAMASCENO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE AMEAÇA – DECISAO DO JUÍZO QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – APELO ARGUINDO A NÃO OCORRENCIA DA PRESCRIÇAO – INCIDENCIA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “f” DO CPB – IMPROCEDENCIA. 1. Com fundamento nas jurisprudências, o STJ vem decidindo que, apesar da lei penal não fixar parâmetro específico para aumento na segunda fase de dosimetria de pena, o magistrado deve respeitar o limite de 1/6 (um sexto).

In casu
, se trata de crime de ameaça que possui pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, e ainda que reconhecida a circunstância agravante, a pena definitiva fixada ao acusado não será superior a 1 (um) ano de detenção.

Desse modo, considerando o magistrado que entre o recebimento da denuncia (29.06.2015) e a prolação da sentença (11.07.2018), transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, exigidos no art. 109, VI do CPB, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

DALILA DAMASCENO BARBOSA
, por meio de assistente de acusação, interpôs o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará que declarou extinta a punibilidade do acusado Odmar de Magalhaes Barbosa, nos termos do art. 107, inciso IV do CPB.

O representante ministerial denunciou o acusado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 147, caput do CPB c/c art. 5, I e art, 7, II da Lei 11.340/2006, por ter no dia 08.02.2015, ameaçado de morte Dalila Damasceno Barbosa.

Recebimento da denuncia em 29.06.2015. O juízo a quo, julgou extinta a punibilidade do acusado Odmar de Magalhães Barbosa, pela prática do crime previsto no art. 147, caput do CPB c/c art. 5, I e art. 7, II ambos da Lei 11.340/2006, com fulcro no art. 107, IV do CPB.

O processo seguiu os trâmites legais.

Inconformada a recorrente alegou a não ocorrência da prescrição, uma vez que o magistrado deixou de considerar a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f” do CPB, na contagem do prazo prescricional.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Alega a recorrente a não ocorrência da prescrição, uma vez que o magistrado deixou de considerar a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f” do CPB, na contagem do prazo prescricional.

Com fundamento nas jurisprudências, o STJ vem decidindo que, apesar da lei penal não fixar parâmetro específico para aumento na segunda fase de dosimetria de pena, o magistrado deve respeitar o limite de 1/6 (um sexto).

In casu
, se trata de crime de ameaça que possui pena máxima de 6 (seis) meses de detenção, e ainda que reconhecida a circunstância agravante, a pena definitiva fixada ao acusado não será superior a 1 (um) ano de detenção.

Desse modo, considerando o magistrado que entre o recebimento da denuncia (29.06.2015) e a prolação da sentença (11.07.2018), transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, exigidos no art. 109, VI do CPB, imperiosa a decretação da extinção da punibilidade pela prescrição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 08/03/2022